Tribunal: TJES
Processo: 5021838-41.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Urgência; Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5021838-41.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: WANDER CALDEIRA PORTILHO

AGRAVADO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA DE RESSECÇÃO DE TUMOR DE MANDÍBULA COM RECONSTRUÇÃO. FORNECIMENTO DE ÓRTESES, PRÓTESE CUSTOMIZADA E MATERIAIS CIRÚRGICOS. URGÊNCIA COMPROVADA. VEDAÇÃO À ESCOLHA DE MARCA ESPECÍFICA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de antecipação dos efeitos da tutela em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, na qual se buscava compelir operadora de plano de saúde ao fornecimento integral de materiais indicados para cirurgia de ressecção de tumor de mandíbula com reconstrução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Questão em discussão: (i) definir se a operadora de plano de saúde deve custear órteses, prótese customizada e materiais cirúrgicos indicados pelo médico assistente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O quadro clínico apresenta extrema gravidade, pois envolve lesão óssea expansiva de grandes proporções, classificada como neoplasia benigna, com indicação de cirurgia de ressecção segmentar e reconstrução mandibular.

4. O laudo médico demonstra, de forma individualizada, que a prótese customizada de mandíbula em titânio, os parafusos e os demais materiais solicitados são funcionalmente necessários e diretamente relacionados ao êxito do tratamento.

5. A utilização de materiais genéricos não assegura a adequada reabilitação da anatomia e da função mastigatória, além de aumentar o risco de exposição do material e infecção.

6. A urgência está comprovada pela indicação expressa na guia médica e pela natureza da lesão, que demanda intervenção célere para evitar fratura espontânea e avanço do tumor.

7. A jurisprudência reconhece a abusividade da negativa de cobertura de órteses, próteses e acessórios indispensáveis ao sucesso do procedimento cirúrgico coberto.

8. A maior onerosidade da prótese customizada, por si só, não autoriza a operadora de plano de saúde a negar o tratamento prescrito pelo médico assistente.

9. A cobertura deve abranger os materiais indicados no laudo médico, mas não confere ao paciente o direito de escolher marca ou fabricante específico, desde que o produto fornecido atenda estritamente às exigências técnicas prescritas.

10. O perigo de dano decorre da possibilidade de progressão da deformidade e de comprometimento das funções vitais da mandíbula, o que justifica a antecipação parcial dos efeitos da tutela.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A operadora de plano de saúde deve custear órteses, próteses e materiais indispensáveis ao sucesso de cirurgia coberta quando a necessidade estiver demonstrada por laudo médico individualizado. 2. A indicação de prótese customizada não pode ser recusada apenas em razão de seu maior custo em comparação com materiais padronizados. 3. O paciente não tem direito à escolha de marca ou fabricante específico quando a operadora fornece material que atende estritamente aos requisitos técnicos indicados pelo médico assistente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.021, § 4º; Lei n. 9.656/1998.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp n. 2.071.835/SP, Terceira Turma, j. 09.10.2023, DJe 16.10.2023; STJ, REsp n. 1.731.762/GO, Terceira Turma, DJe 28.05.2018; TJES, Agravo de Instrumento n. 5009341-97.2022.8.08.0000, 2ª Câmara Cível, publicado em 22.09.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Wander Caldeira Portilho contra a decisão proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível de Vitória nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada em desfavor de Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico, na qual o Magistrado de origem indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela que visava compelir a operadora ao fornecimento integral de materiais para cirurgia de ressecção de tumor de mandíbula com reconstrução.

Nas razões recursais de id.
17525809
, o agravante sustenta, em síntese, que: a) a decisão recorrida desconsiderou o caráter de urgência do procedimento, expressamente indicado no item 22 da guia de solicitação de internação; b) é portador de Ameloblastoma Sólido, lesão tumoral agressiva que causa destruição óssea e risco iminente de fratura patológica; c) a negativa de cobertura de materiais como a prótese customizada, guia de corte e monitoramento de nervo facial compromete o êxito da cirurgia e a segurança do paciente; d) a jurisprudência veda a exclusão de órteses e próteses indispensáveis ao ato cirúrgico; e e) a demora no tratamento acarretará sequelas funcionais e estéticas irreversíveis. Por fim, pugnou pela antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Decisão antecipando em parte os efeitos da tutela recursal. (id.
17581606
)

Contrarrazões ofertadas pela recorrida, pugnando pelo não provimento do recurso. (id.
18027260
)

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 24 de abril de 2026.

Desembargador Alexandre Puppim

Relator

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Agravo de Instrumento n. 5021838-41.2025.8.08.0000

Agravante: Wander Caldeira Portilho

Agravado: Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico

Relator: Desembargador Alexandre Puppim

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por Wander Caldeira Portilho contra a decisão proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível de Vitória nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada em desfavor de Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico, na qual o Magistrado de origem indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela que visava compelir a operadora ao fornecimento integral de materiais para cirurgia de ressecção de tumor de mandíbula com reconstrução.

Após a devida apreciação dos autos, não vejo como possa me afastar das conclusões lançadas na decisão inicial constante no id. 17581606, invocando-as para fundamentar o parcial provimento do presente recurso.

O quadro clínico do agravante é de extrema gravidade, tratando-se de patologia denominada Ameloblastoma Sólido, lesão óssea expansiva de grandes proporções, classificado como neoplasia benigna.

Ao que se extrai dos autos, a necessidade dos materiais negados pela operadora é funcional e diretamente relacionada ao sucesso do tratamento prescrito ao recorrente, conforme se extrai do laudo médico assinado pelo cirurgião assistente, que destaca a imprescindibilidade da técnica para a manutenção da integridade física do agravante.

O médico ressalta no documento que o paciente apresenta lesão expansiva com rompimento da tábua óssea e que a ressecção segmentar proposta exige a reconstrução com prótese customizada de mandíbula em titânio e parafusos, uma vez que a utilização de materiais genéricos não permitiria a adequada reabilitação da anatomia e função mastigatória, além de aumentar o risco de exposição do material e infecção, demonstrando de forma individualizada o motivo da solicitação dos itens de órteses e materiais solicitados.

A urgência do caso está comprovada, seja pela expressa indicação no item 22 da guia, onde consta a letra U de urgência, seja pela natureza da lesão que acomete o agravante, que demanda intervenção célere para evitar fratura espontânea e avanço do tumor.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que a lei estabelece que as operadoras de plano de saúde não podem negar o fornecimento de órteses, próteses e seus acessórios indispensáveis ao sucesso da cirurgia. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. VIOLAÇÃO A ARTIGO DA LEI 9.656/1998. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356/STF. ABUSIVIDADE VERIFICADA À LUZ DO CDC. NEGATIVA DE COBERTURA. CONDUTA ABUSIVA DA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. SÚMULA 83/STJ. MULTA. INAPLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Segundo jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, a análise de tese no âmbito do recurso especial exige a prévia discussão perante o Tribunal de origem, sob pena de incidirem as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.

2. Com efeito, "A lei estabelece que as operadoras de plano de saúde não podem negar o fornecimento de órteses, próteses e seus acessórios indispensáveis ao sucesso da cirurgia, como por exemplo a implantação de stents ou marcapassos em cirurgias cardíacas. Se o fornecimento de órtese essencial ao sucesso da cirurgia deve ser custeado, com muito mais razão a órtese que substitui esta cirurgia, por ter eficácia equivalente sem o procedimento médico invasivo do paciente portador de determinada moléstia" (REsp n. 1.731.762/GO, 3ª Turma, DJe de 28/5/2018 - sem grifo no original) 3. Não incide a multa descrita no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 quando não comprovada a manifesta inadmissibilidade ou improcedência do pedido.

4. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 2.071.835/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023.)

No que concerne à prótese customizada, como já decidiu este Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, “
A prótese customizada é mais onerosa do que as próteses oferecidas por planos de saúde, entretanto, a diferença de preços, por si só, não pode ser utilizada pela operadora do seguro-saúde para negar ao consumidor a cobertura do tratamento prescrito pelo médico assistente.”
. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50093419720228080000, Relator.: RODRIGO FERREIRA MIRANDA, 2ª Câmara Cível, Publicado em 22/09/2023)

Contudo, deve ser vedada apenas a escolha da marca ou fabricante, podendo a operadora de saúde fornecer os materiais de fabricante que atenda às exigências indicadas no laudo médico.

O perigo de dano é inequívoco, ante a possibilidade de progressão da deformidade e comprometimento das funções vitais da mandíbula, o que justifica a antecipação parcial dos efeitos da tutela pleiteada na inicial.

Diante do exposto,
conheço do recurso e a ele dou parcial provimento
para, confirmando a liminar anteriormente concedida, determinar que a recorrida efetue a cobertura de todos os materiais indicados ao ato cirúrgico no laudo médico, vedada a escolha de marca específica pelo agravante, desde que a marca fornecida pela operadora atenda estritamente aos requisitos técnicos indicados pelo médico assistente, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$5.000,00 (cinco mil reais) até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

É como voto.